Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATÁVEL DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. LEI N. 6.766/79. DISTRATO. QUITAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Por se tratar de relação de consumo, é possível a revisão de contratos imobiliários findos, e até do mesmo o Distrato, apesar de ter sido dada a plena total e irrevogável quitação, quando constatada cláusula abusiva, a qual prevê perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor. Precedentes do STJ.

2. Na promessa de compra e venda de imóvel em loteamento urbano aplica-se a Lei 6.766/1979, sem a modificação dada pela Lei 13.786/2018, porque o contrato é anterior à sua vigência, diante da irretroatividade das leis.

3. Antes da vigência da Lei 13.786/2018, é possível a estipulação de cláusula penal compensatória em caso de rescisão de contrato por culpa do comprador, limitada à retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente, conforme entendimento do STJ.

4. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel anterior à Lei 13.786/2018, por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1.002/STJ.

5. Apelação parcialmente provida.